Tribunal: TJPA
Processo: 0001382-32.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001382-32.2017.8.14.0401

APELANTE: PAMELLA MARIANA COSTA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

Apelante que em razão de denúncia anônima foi submetida a abordagem e revista pessoal por policiais militares, que encontraram em seu poder cerca de 18 gramas da droga popularmente conhecida como maconha, e em decorrência foi condenada a cumprir pena de 01 ano e 08 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico.

Alegação de ilegalidade da prova, pois decorrente de busca pessoal ilícita e sem justa causa, fundada somente em denúncia anônima e, em tese subsidiária, reconhecimento da atipicidade da conduta.

ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA PELO RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO.

DENÚNCIA RECEBIDA EM
24 DE ABRIL DE 2017
. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 09 DE ABRIL DE 2024. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

DECORRIDOS MAIS DE 06ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

PRAZO PRESCRICIONAL, DE ACORDO COM O ART. 109, V, DO CPB, É DE 04 (QUATRO) ANOS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 110, § 1º, DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, E ART. 110, § 1º, TODOS DO CP.

RECURSO CONHECIDO
.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
EX OFFICIO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, ex officio, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PAMELLA MARIANA COSTA BARBOSA
,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou pela prática do crime previsto nos art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

De acordo com a denúncia, ID 21278677, em 18 de janeiro do ano de 2017, por volta das 22 horas, uma guarnição da polícia militar fazia ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme quando receberam determinação para apurar denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas na Passagem Nossa Senhora das Graças, para lá se dirigindo os policiais que ao chegarem passaram a revistar vários indivíduos que estavam no local.

Que durante a ação os policiais viram quando a apelante arremessou um objeto à beira do canal do Tucunduba e em razão de tal ação procederam à buscas no local e encontraram o pequeno embrulho arremessado, contendo este 20 papelotes de substância semelhante à maconha, sendo este apreendido e à ora apelante conduzida à delegacia para os procedimentos legais, restando posteriormente comprovado, por meio do laudo toxicológico de nº. 2017.01.000134-QUI, acostado em documento de ID 21278682, se tratar de 18,5 gramas da substância popularmente conhecida como maconha o material apreendido.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação da então ré pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 21278697, resposta à acusação.

Denúncia recebida, ID 21278698, em 24 de abril de 2017.

Em decisão de ID 21278769, decretada a revelia da ora apelante.

Em ID 21278700, termo de audiência, mídia em ID 21278701/05 e 21278781/83.

Em ID 21278787, memoriais ministeriais.

Em ID 21278789, alegações finais.

Em ID 21278792, Sentença condenatória que reconheceu a procedência da denúncia, restando a ora apelante condenada a cumprir pena final e definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, decisão proferida em 09/04/2024.

Em suas razões, ID 21278804, requereu a defesa o reconhecimento da nulidade das provas uma vez que decorrentes de busca pessoal procedida sem justa causa e, em tese subsidiária, reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da pequena quantidade de maconha apreendida, menos de 20 gramas, o que se configura porte para consumo.

Em contrarrazões, ID 21278806, manifestou-se o Ministério Público pelo parcial provimento do apelo e reconhecimento da atipicidade da conduta.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer em ID 23267927, pelo reconhecimento da prejudicialidade da análise do mérito da demanda ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PAMELLA MARIANA COSTA BARBOSA
,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou pela prática do crime previsto nos art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

Pretende a apelante que se reconheça a nulidade das provas colhidas nos autos, pois
decorrentes de busca pessoal procedida sem justa causa e, em tese subsidiária, reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da pequena quantidade de maconha apreendida, menos de 20 gramas, o que se configura porte para consumo, com aplicação ao caso do recente entendimento firmado pelo STF.

Tem-se que a análise do mérito recursal, como bem observado pelo representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, se mostra prejudicada em razão da ocorrência da prescrição da pretensão da punibilidade estatal, como demonstrado a seguir.

Da análise dos autos observa-se que a denúncia foi recebida em
24 de abril do ano de 2017
, sendo a sentença penal condenatória, que
condenou a ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, proferida em 09 de abril do ano de 2024
, ou seja, ou seja, quase sete anos após o recebimento da denúncia.

Ocorre que de acordo com o art. 109, V, do CP, a prescrição (antes de transitar em julgado a sentença), dos crimes punidos com pena maior de um ano e inferior a dois anos, ocorre em 04 anos, prazo este que transcorreu entre o recebimento da denúncia e a data da sentença, da qual não houve recurso ministerial,
não havendo mais, portanto, qualquer possibilidade de agravamento da pena.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que a ora apelante restou condenada pela prática delitiva prevista nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, restando cominada pena de
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa
, penalidades que, conforme explicitado, prescreve em 04 anos, nos termos dos artigos 109, V, do CPB.

Assim, em tendo a denúncia sido recebida em abril de 2017, sendo a sentença penal condenatória proferida somente em abril de 2024, a qual já transitou em julgado para o Ministério Público, há que ser reconhecida a prescrição da pretensão da punibilidade estata na modalidade retroativa, pois da data do recebimento da denúncia à data da sentença transcorreram mais de 06 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 01 ano e 08 meses de prisão fixada pelo juízo ‘
a quo
’ para o crime pelo qual foi a ora apelante denunciada e condenada, art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,

que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, como ao norte consignado.

Acerca do reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir, veja-se:

“
Analisando os autos, observa-se que a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o que enseja no prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 110, ambos do Código Penal.

In casu
, a denúncia foi recebida em 24/04/2017 (ID nº 21278698 - Pág. 1) e a sentença condenatória proferida em 09/04/2024 (ID nº 21278792 - Pág. 1/06). Portanto, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, o que acarreta na extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal.”.

Diante disso, e reconhecendo já ter se passados mais de 06 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial, deixo de analisar do mérito do apelo e
reconhe
ço
extinta a punibilidade da ora apelante,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, § 1º, do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025